Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012377-37.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS GOMES CORDEIRO
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Marlon Gimenez Barbosa, em favor de Lucas Gomes Cordeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes de roubo qualificado tentado, homicídio tentado e corrupção de menores, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004922-09.2022.8.11.0004.
Registra o impetrante que “a custódia cautelar não pode subsistir, eis que, o procedimento da prisão pré-cautelar encontra-se eivado de ilicitudes e violações de garantias constitucionais, tampouco existido flagrante delito”, porquanto o paciente não se encontrava em flagrante delito, pois não houve qualquer tipo de perseguição com contato visual (ou quase) entre os agentes policiais e os infratores, uma vez que somente tinham a informação de que foram comprados produtos de primeiros socorros em uma farmácia na qual anotaram a placa do veículo do comprador.
Afirma que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer “relaxar a prisão preventiva do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica, caso entendam necessário;” e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, revogando a prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobretudo porque o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que os crimes foram praticados mediante violência e grave ameaça, bem como pelo fato de o paciente responder a outras ações.
A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão do risco de reiteração delitiva.
Noutro viés, as teses de inexistência de situação de flagrância, nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e na afronta ao direito ao silêncio, ao menos nesta fase inicial, não devem prosperar, haja vista que não foram comprovadas de plano, merecendo, portanto, análise mais aprofundada do conjunto probatório.
Por derradeiro, é imperioso consignar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator